Tribunal: TJES
Processo: 5009508-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão concessiva de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ustequinumabe ao paciente Robson de Vaterlor Monteiro. O ente estadual sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação sobre os Temas 06 e 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de se manifestar expressamente sobre os Temas 06 e 1234 do STF, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, aplicando corretamente a tese firmada no Tema 106 do STJ, que exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A ausência de menção expressa aos Temas 06 e 1234 do STF não configura omissão, pois o órgão julgador optou, fundamentadamente, por adotar tese jurídica distinta, suficiente para solucionar a controvérsia.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que apresente motivação clara e coerente para o convencimento adotado (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025).

Configura desvio de finalidade o uso dos embargos declaratórios para obter nova análise do mérito, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação diversa da pretendida pela parte, desde que suficiente para resolver a controvérsia.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação clara e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5009508-46.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id 13911495) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ustequinumabe ao Embargado, ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado. Possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Alegar a existência de vícios no julgado com o objetivo de obter um reexame da matéria impugnada configura desvirtuamento de sua real finalidade, sendo, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Apesar da alegação da Embargante, o acórdão embargado enfrentou a questão do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 106.

Conforme expressamente registrado no voto proferido pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior, a decisão se fundamentou no preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 106 do STJ, a saber:

(i)
Laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira do paciente; e

(iii)
registro do medicamento na ANVISA.

O fato de a decisão não ter se manifestado expressamente sobre os Temas 06 e 1234 do STF não configura omissão, mas sim uma
opção por tese jurídica diversa
(Tema 106 do STJ), que foi considerada suficiente e apta para dirimir a controvérsia.

Conforme precedente do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido. O acórdão demonstrou, com base na jurisprudência superior (Tema 106/STJ), a legalidade do fornecimento do medicamento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.